Tribunal: TJDFT
Processo: 0732081-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0732081-18.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em ação de obrigação de fazer (id. 243805881 dos autos originários n. 0706978-52.2025.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência objetivando que o Distrito Federal forneça à autora, aqui agravante, assistência domiciliar (home care). Fundamentou o juízo singular: No caso sob análise, a parte autora requer provimento judicial que determine ao réu o fornecimento de "suporte domiciliar 24 horas de enfermagem e demais itens necessários à sobrevivência da Autora, bem como sejam acrescidos eventuais serviços necessários à evolução de seu quadro clínico". Consultada, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a parte autora recebe do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) (I) atendimento domiciliar por equipe multiprofissional; (II) cama e colchão hospitalar comuns disponibilizados pela SES-DF; (III) equipamentos de oxigenoterapia fornecidos pela SES-DF e instalados em domicílio; (IV) aspirador para traqueostomia disponibilizado pela SES-DF; (V) dieta enteral fornecida pela SES-DF via CENUD(Parque de Apoio); (V) fralda geriátrica disponibilizada pela SES-DF via Atenção Primária(Posto de Saúde); (VI) medicação disponibilizada pela SES-DF via Farmácia de Alto Custo; (VI) outros itens de consumo (sonda, gazes, luvas etc), a ser dispensado é definido de acordo com a avaliação da necessidade da paciente pela equipe de assistência, ID 242678789. Aliás, a própria parte autora ressaltou, em sua inicial, que recebe acompanhamento médico do NRAD, com o fornecimento de insumos, como dieta e fraldas pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. A assistência domiciliar aos usuários do SUS encontra-se regulamentada na Portaria 55, de 11 de janeiro de 2018, que prevê quatro modalidades de atenção domiciliar, conforme art. 2o a seguir transcrito: "Art. 2° A AD é indicada para usuários que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade no qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador. Art. X A AD será organizada em quatro modalidades: I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1); II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3); IV - Atenção Domiciliar 4 (AD4) § 1o A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidados peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos, conforme o Instrumento de Classificação de Complexidade Assistencial da Atenção Domiciliar/SES-DF (Anexo I). § 2o A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra e intersetoriais". Como se pode concluir, pretende a parte autora a ampliação dos serviços de atenção domiciliar que já lhe são fornecidos pelo réu. Todavia, no relatório ID 238218524, apesar de a médica assistente indicar a necessidade de cuidado domiciliar especializado, com equipe multiprofissional e fornecimento de contínuo de insumos e medicamentos, não indicou quais serviços de saúde estão sendo fornecidos de maneira insuficiente ou inadequadamente pelo ente público. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a avaliação administrativa deve ser prestigiada, diante da presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos. É de se presumir que a SES-DF avaliou cuidadosamente a situação clínica da parte requerente e a incluiu na modalidade de assistência domiciliar indicada para o seu quadro clínico. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de tratamento contínuo de altíssimo custo mensal, prestado indiretamente por empresa contratada, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se a negativa administrativa afigura-se indevida/injusta. A pretendida ordem de disponibilização imediata de ampliação dos serviços de atenção domiciliar, neste momento processual, seria precipitada, até mesmo porque a autora encontra-se assistida pela Equipe de Atenção Domiciliar. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Todavia, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal a imediata ampliação dos serviços de atenção domiciliar, prestada indiretamente por empresa terceirizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais indefiro a tutela provisória pretendida. 2 _ Sem prejuízo, intime-se o(a) Responsável pela Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar (GESAD) a: 2.1 _ Esclarecer: (I) a modalidade de Atenção Domiciliar em que a parte autora se encontra inscrita; (II) a periodicidade das visitas, a intensidade do cuidado multiprofissional e os equipamentos atualmente disponibilizados à parte autora autora. 2.1.1 _ Advirto ao(a) Responsável pela Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar (GESAD) de que a resposta deverá ser encaminhada a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa cominatória. 2.1.2 _ Decorrido o prazo assinalado, sem resposta, certifique-se e expeça-se mandado de intimação pessoal do réu, em regime de urgência e por oficial de justiça, para anexar aos autos as informações requeridas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa cominatória. 3 _ Outrossim, concedo à parte autora o prazo de 20 (cinco) dias para apresentar relatório médico atualizado e circunstanciado que esclareça serviços de assistência domiciliar que estão sendo fornecidos de maneira insuficiente ou inadequadamente pelo ente público. 4 _ Com as informações prestadas pela GESAD e decorrido o prazo anterior concedido à parte autora, dê-se ciência às partes e, sucessivamente, ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias. A agravante sustenta que a urgência do caso foi devidamente demonstrada, inclusive com indicação expressa no relatório médico. Afirma que a negativa administrativa não pode se sobrepor à prescrição médica. Argumenta que o homecare não se limita a equipamentos, mas envolve cuidados contínuos de enfermagem, fornecimento de insumos, medicação e dieta, os quais não estão sendo recebidos. Ressalta que a não concessão da liminar pode acarretar agravamento irreversível do quadro clínico da agravante, comprometendo sua saúde e dignidade. Requer a concessão da tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer o tratamento domiciliar prescrito, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Ao final, pugna pela reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro requisito necessário à concessão da medida liminar. A agravante, atualmente com 66 anos de idade, encontra-se acamada com sequelas neurológicas (motoras, sensitivas e cognitivas) decorrentes de acidente vascular cerebral hemorrágico grave, ocorrido em maio/2024. Intimada a prestar esclarecimentos sobre o caso em exame, a Gerência de Assistência Clínica da Secretaria de Saúde do DF informou que a agravante já é acompanhada pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) e recebe (i) atendimento domiciliar por equipe multiprofissional; (ii) cama e colchão hospitalar comuns disponibilizados pela SES-DF; (iii) equipamentos de oxigenoterapia fornecidos pela SES-DF e instalados em domicílio; (iv) aspirador para traqueostomia disponibilizado pela SES-DF; (v) dieta enteral fornecida pela SES-DF via CENUD (Parque de Apoio); (vi) fralda geriátrica disponibilizada pela SES-DF via Atenção Primária (Posto de Saúde); (vii) medicação disponibilizada pela SES-DF via Farmácia de Alto Custo; (viii) outros itens de consumo (sonda, gazes, luvas, etc), definidos de acordo com a avaliação da necessidade da paciente pela equipe de assistência (id. 242678789 na origem). De acordo com o art. 2o da Portaria 55, de 11 de janeiro de 2018, a atenção domiciliar prevê quatro modalidades, in verbis: Indicação e Modalidades da Atenção Domiciliar Art. 2° A AD é indicada para usuários que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade no qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador. Art. X A AD será organizada em quatro modalidades: I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1); II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3); IV - Atenção Domiciliar 4 (AD4) § 1o A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidados peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos, conforme o Instrumento de Classificação de Complexidade Assistencial da Atenção Domiciliar/SES-DF (Anexo I). § 2o A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra e intersetoriais. (Grifado) A agravante postula a ampliação dos serviços de atenção domiciliar que já são fornecidos pelo agravado. Contudo, no relatório médico acostado aos autos (id. 238218524 na origem), em que pese a médica assistente indique a necessidade de cuidado domiciliar especializado, com equipe multiprofissional e fornecimento de contínuo de insumos e medicamentos, não especificou quais serviços de saúde estão sendo fornecidos de maneira insuficiente pelo ente público. Nesse contexto, em juízo perfunctório, apropriado ao momento processual, presume-se que a Secretaria de Saúde do DF avaliou detidamente a situação clínica da agravante e a incluiu na modalidade de assistência domiciliar recomendada ao seu quadro clínico. É certo que o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. No entanto, em se tratando de determinação de custeio de tratamento contínuo de altíssimo custo, impõe-se maior cautela na análise do pedido liminar, sobretudo porque a concessão do tratamento pleiteado ensejaria o remanejamento de recursos financeiros pelo erário público. Nessa perspectiva, os argumentos levantados pela agravante podem ser analisados com maior profundidade no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator